Tribunal: STF
Processo: ARE 1595804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ANOS DEPOIS DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA QUE NÃO PODE RETROAGIR PARA MODIFICAR A SITUAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE QUANDO DO JULGAMENTO DA LIDE. CONHECIMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração da legalidade da acumulação de cargos públicos, por considerar ilícita a acumulação verificada à época da apuração administrativa. A parte recorrente sustentou que a transformação legal superveniente do cargo estadual por meio da Lei Complementar Estadual nº 778/2025 para função privativa de profissional de saúde legitimaria a acumulação com outro vínculo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a transformação legal superveniente do cargo público ocupado pela parte recorrente permite, retroativamente, a legalidade da acumulação anteriormente considerada irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de cargos públicos somente nas hipóteses expressamente previstas no art. 37, XVI, desde que haja compatibilidade de horários e a acumulação se dê entre cargos de professor; um de professor com outro técnico ou científico; ou dois cargos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. 4. A transformação do cargo estadual da parte apelante, promovida pela LCE nº 778/2025, não possui efeitos retroativos, pois a apuração da irregularidade na acumulação deu-se mediante processo administrativo instaurado em 2022 e concluído em 2023, antes da entrada em vigor da referida norma. 5. À época da exoneração e da análise administrativa, os cargos ocupados não se enquadravam nas hipóteses autorizadas constitucionalmente, motivo pelo qual a acumulação era vedada. 6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que alterações legislativas que atribuem nova natureza jurídica a cargos públicos não têm eficácia retroativa, não podendo convalidar situações pretéritas já consideradas ilegais pela Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.  Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “c”; LCE/RN nº 778/2025. Jurisprudência relevante citada: TJRN, AC 0805985-04.2021.8.20.5124, Des. Lourdes Azevedo, j. 20.10.2023; TJRN, AC 0813608-47.2019.8.20.5106, Des. Expedito Ferreira, j. 05.07.2024; TJRN, AC 0800525-02.2023.8.20.5145, Des. Virgílio Macêdo Júnior, j. 26.06.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente